Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DOLO. RECEPTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de roubo e de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundadas dúvidas acerca da identidade e qualificação do acusado. Não há na legislação processual vigente a obrigatoriedade de o preso em flagrante ser submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal como forma de validação da própria constrição de liberdade. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas da apreensão do bem e pelo comportamento externado pela pessoa em cuja posse estava a coisa. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa.